Tribunal: TJDFT
Processo: 0738574-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Alimentos. Fixação. Possibilidades do devedor. Necessidades do credor. Alimentos avoengos. Obrigação subsidiária. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que fixou alimentos em favor de menor, condenando o genitor ao pagamento de 70% do salário-mínimo, e a avó paterna ao pagamento de 6,5% de seus rendimentos brutos, a título de alimentos avoengos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na adequação da distribuição da obrigação alimentar entre os genitores e a avó paterna, considerando a capacidade contributiva de cada um, a natureza subsidiária da obrigação avoenga e a alegação de litisconsórcio passivo necessário entre os avós.
III. Razões De Decidir
3. O Código Civil, em seus arts. 1.694 e 1.698, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do credor e dos recursos do devedor, sendo a obrigação dos avós de natureza subsidiária e complementar.
4. Não há litisconsórcio passivo necessário entre os avós maternos e paternos, por se tratar de obrigação divisível.
5. Na hipótese, há prova de que as despesas atuais da alimentanda são elevadas e não podem ser integralmente supridas pelos genitores. Assim, a fixação de alimentos avoengos, em caráter complementar e proporcional, é medida que se impõe para garantir o sustento da menor.
6. A tentativa de transferir à avó paterna a responsabilidade principal pelo sustento da menor inverte indevidamente a ordem legal de responsabilidade, que recai prioritariamente sobre os pais.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recursos desprovidos. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. A obrigação dos avós é subsidiária e complementar, não podendo ser imposta como principal em substituição à dos pais. 2. O valor dos alimentos deve ser razoável e proporcional, garantindo a subsistência do alimentando sem comprometer excessivamente a renda do alimentante.”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694